Tribunal: TJMT
Processo: 1030492-95.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030492-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL MESSIAS ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 043.500.761-07 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MATERIAIS E DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal limita-se aos pedidos de reforma da sentença para: (i) determinar a reativação da conta bancária; (ii) reconhecer danos materiais pela alegada retenção de R$ 400,00; (iii) afastar encargos moratórios de contrato de empréstimo; e (iv) majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.

2. Quanto ao pedido de reativação da conta bancária, a reativação compulsória é juridicamente inviável, em razão do princípio da autonomia privada e da livre iniciativa, que asseguram às instituições financeiras o direito de não manter vínculo contratual contra sua vontade. A tutela jurisdicional deve limitar-se à reparação dos danos decorrentes da ilicitude, não sendo possível impor obrigação de restabelecimento do vínculo contratual. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Todavia, a reativação compulsória da conta é juridicamente inviável, em razão do princípio da autonomia privada e da livre iniciativa (CF/1988, art. 170, caput e IV), que asseguram às instituições financeiras o direito de não manter vínculo contratual contra sua vontade. 8. A tutela jurisdicional deve limitar-se à reparação dos danos decorrentes da ilicitude, não sendo possível impor obrigação de restabelecimento do vínculo contratual. (N.U 1056392-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)”.

3. Quanto aos danos materiais alegados pela retenção de valores, o próprio recorrente declarou expressamente em mensagem de 28 de maio de 2024 que "não tinha saldo na conta" (id. 340614883 –Pág. 3), afastando completamente a alegação de retenção indevida de R$ 400,00. As alegações sobre investimentos não foram comprovadas documentalmente, não se desincumbindo o autor do ônus probatório que lhe compete.

4. No que tange ao pedido de afastamento dos encargos moratórios do contrato de empréstimo, o recorrente não apresentou qualquer comprovação da existência desse contrato, limitando-se a alegações genéricas. Ainda que existisse, o encerramento da conta não impediria o pagamento das parcelas por boleto bancário, conforme orientação fornecida pela própria instituição financeira (id. 340614883 - Pág. 2).

5. No tocante à majoração da indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, considerando-se que não houve comprovação de danos materiais significativos nem de exposição a situação vexatória, estando, ainda, em consonância com o entendimento desta Turma Recursal.

6. Nesse sentido, é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. SUSPENSÃO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)5. O bloqueio e encerramento unilateral de conta digital sem prévia notificação e sem comprovação de justa causa configura falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual. 6. A privação abrupta do acesso aos recursos financeiros e às funcionalidades essenciais da conta digital ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. 7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução. (...) (N.U 1017642-09.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)”.

7. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

8. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

10. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026